Tribunal: TJDFT
Processo: 0714024-16.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. AÇÕES IDÊNTICAS. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe o art. 508 do CPC que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. A referida norma trata de eficácia preclusiva da coisa julgada, em decorrência da qual ficam abrangidas pelos limites objetivos da coisa julgada as alegações e defesas concernentes ao mérito da causa.
2. Trata-se de pretensão de reparação material cumulada com multa contratual em decorrência de atraso na entrega de imóvel vendido na planta. A sentença extinguiu o feito com fundamento na coisa julgada, ao entendimento de que os autores já ajuizaram outra ação, de número 0722911-23.2015.8.07.0016, na qual os pedidos de indenização referentes a períodos posteriores a 30/09/2015 foram julgados improcedentes, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Os autores, anteriormente, ajuizaram a ação 0722911-23.2015.8.07.0016, na qual narraram que adquiriram imóvel na planta, o qual não havia sido entregue. Naqueles autos, requereram a condenação do réu ao pagamento de multa contratual pelo atraso e indenização por lucros cessantes desde o início do atraso até a entrega do imóvel. A sentença, transitada em julgado, acolheu parcialmente os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por lucros cessantes e multa penal moratória pelo período de atraso, limitado à data de ajuizamento daquela demanda (30/09/2015).
4. Nos presentes autos, os autores narraram exatamente os mesmos fatos e requereram a condenação da ré ao pagamento de multa contratual e indenização por lucros cessantes a partir de 30/09/2015 até a entrega do imóvel, 31/05/2016.
5. Conforme disposto no art. 508 do CPC, após o trânsito em julgado da sentença, não é mais possível a propositura de nova demanda para discutir lide já decidida. No primeiro processo, ao limitar a condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes e multa penal moratória até 30/09/2015, a sentença, implicitamente, julgou improcedentes os pedidos posteriores a 30/09/2015. Deveria o autor ter interposto, naquela oportunidade, recurso inominado para questionar a condenação referente ao período posterior e, não o fazendo, permitiu que a sentença fosse alcançada pelo trânsito em julgado.
6. Assim, o trânsito em julgado naquele processo impede a propositura de nova ação para deduzir pedidos idênticos e que foram, definitivamente, julgados improcedentes.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.